Tribunal: TJSP
Processo: 2150684-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança de Alugueis e Encargos. Fase de cumprimento de sentença. Extensão dos efeitos da decretação da Falência da Empresa Euro Steel Produtos Siderúrgicos Eireli – ME à Empresa executada, por decisão proferida no Incidente no 0042138-80.2017.8.26.0100 no dia 21 de outubro de 2019. DECISÃO que, dentre outras providências,

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança de Alugueis e Encargos. Fase de cumprimento de sentença. Extensão dos efeitos da decretação da Falência da Empresa Euro Steel Produtos Siderúrgicos Eireli – ME à Empresa executada, por decisão proferida no Incidente no 0042138-80.2017.8.26.0100 no dia 21 de outubro de 2019. DECISÃO que, dentre outras providências, determinou a imediata imissão do locador exequente na posse do imóvel em causa. INCONFORMISMO da Falida deduzido no Recurso. EXAME: Com a decretação da Falência institui-se o denominado Juízo Universal, que impõe a reunião de todas as Ações referentes aos bens, interesses e negócios da Massa Falida perante o Juízo Falimentar, ressalvadas apenas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas pela Lei de regência, se delas figurar o falido como autor ou litisconsorte ativo. Questão envolvendo a destinação dos bens mantidos no imóvel em causa que, embora já arrecadados pela Administradora Judicial, ainda pende de solução. Eventual imissão na posse pelo locador exequente no galpão objeto da locação, que implica evidente risco de prejuízo irreparável aos credores da Massa Falida. Caso vertente que está a exigir a remessa dos autos ao r. Juízo Falimentar, que detém competência para examinar a questão da pertinência da medida. Aplicação do artigo 76, "caput", da Lei no 11.101/05, e da orientação traçada pelo C. Superior Tribunal de Justiça. RECURSO PROVIDO.*